Tribunal: TJES
Processo: 5004746-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004746-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: JULIO CESAR GALON MORO e outros (4)
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Suzano

S/A

(Id. 2689618), ver reformada a decisão interlocutória (Id. 2689805) que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou a conversão da obrigação em perdas e danos, haja a vista a impossibilidade de realização das obras, estipulando prazo de 15 dias para apresentação dos valores devidos, sob pena de multa a ser arbitrada.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
i)
a sentença reconheceu fato superveniente que impossibilita o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a reversão da posse sobre o canal em favor do Poder Público, e, contraditoriamente, determinou a conversão em perdas e danos em razão do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação originária;
ii)
sendo competente a Administração para realização da obra, caracteriza-se a perda do objeto por falta de interesse e legitimidade dos recorridos;
iii)
o título judicial consignou que a conversão somente ocorreria em caso de inviabilidade de execução;
iv)
para juízo seguro acerca da viabilidade, é imprescindível a realização de estudos e projetos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2841775).

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id. 2739820).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, os agravados aviaram cumprimento de sentença a fim de compelir a agravante à execução de obras nas Fazendas Guaianazes e Santa Lúcia, em virtude da construção de canal ligando o Rio Doce à fábrica, conforme originariamente ajustado em contrato de cessão de uso parcial de propriedade rural.

Nesse contexto, a recorrente defende a perda do objeto da execução, haja vista a transferência da posse da área ao DER-ES, o que a impediria de cumprir a obrigação de fazer.

No entanto, o próprio
decisum
executado previra que, “
na eventual hipótese de inviabilidade do cumprimento da obrigação em função da possibilidade de ser transformado o canal em área do Poder Público Estadual, a obrigação se transformará em perdas e danos, conforme previsão expressa no § 1º do art. 461 do CPC
” (Id. 2689805).

Logo, afigura-se correto o comando exarado na decisão recorrida, a fim de que a agravante apresente os valores devidos para conversão da obrigação em perdas e danos.

Ademais, conquanto alegue contradição do juízo
a quo
, o recurso incorre exatamente no vício indicado ao postular, em primeiro momento, o reconhecimento da perda do objeto em razão da impossibilidade de realizar obras em área pública e, em seguida, afirmar a ausência de inviabilidade do cumprimento obrigacional.

Vale registrar que a sentença consignou ainda que “
os atos em que se fundam os autores já ocorreram e não poderá o Poder Público Estadual assumir responsabilidade por prejuízos decorrentes de obras, realizadas ou não, antes da instituição da servidão administrativa de passagem
”.

Logo, remanesce o dever da agravante de reparar os prejuízos causados aos recorridos em decorrência da construção do canal, o que deverá ser por ela equacionado ao apresentar os valores a serem liquidados.

Por fim, ausente a plausibilidade do direito invocado, vislumbra-se a inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto determinada apenas a depuração pecuniária da obrigação de fazer, sem imposição de atos materiais ou cominação de multa por descumprimento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
P
ERDAS E DANOS
.
T
RANSFERÊNCIA DA POSSE DA ÁREA AO DER-ES. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA EXECUÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE POR OBRAS PRETÉRITAS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Embora a parte defenda a perda do objeto da execução, haja vista a transferência da posse da área ao DER-ES, o que a impediria de cumprir a obrigação de fazer, o próprio
decisum
executado previra que, “
na eventual hipótese de inviabilidade do cumprimento da obrigação em função da possibilidade de ser transformado o canal em área do Poder Público Estadual, a obrigação se transformará em perdas e danos, conforme previsão expressa no § 1º do art. 461 do CPC
”.

2)
Consignou-se ainda que “
os atos em que se fundam os autores já ocorreram e não poderá o Poder Público Estadual assumir responsabilidade por prejuízos decorrentes de obras, realizadas ou não, antes da instituição da servidão administrativa de passagem
”.

3
)
Logo, remanesce o dever da agravante de reparar os prejuízos causados aos recorridos em decorrência da construção do canal, o que deverá ser por ela equacionado ao apresentar os valores a serem liquidados.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.